Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732770-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNELISE PEIXOTO DE MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.P.D.M., menor púbere, representada por M.L.D.M., em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716511-63.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para (i) determinar à primeira agravada matricular a agravante no curso supletivo, aplicar as provas devidas e, em caso de aprovação, emitir o certificado de conclusão do ensino médio; bem como (ii) determinar à segunda agravada suspender o prazo para apresentação de documentos e se abster de desclassificar a agravante durante o período necessário para que as determinações aplicadas à primeira sejam cumpridas. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Decisão de ID 62610042 concedeu em parte a antecipação da tutela. Agravo Interno interposto no ID 63451705 no qual foi requerida a concessão de liminar para afastar a tutela antecipada. Decisão de ID 63491102 deferindo a liminar requerida no Agravo Interno e intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da unirrecorribilidade e provável fixação de multa por litigância de má-fé. A parte agravante quedou-se inerte. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A parte ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0732639-24.2024.8.07.0000 em 7 de agosto de 2024, às 8:26h; às 16:39h daquele mesmo dia foi proferida a decisão de ID 62590315 daqueles autos indeferindo o pedido antecipatório, tendo a parte, menos de 1h (uma hora) depois, peticionado requerendo a desistência do recurso. A parte agravante, então interpôs esse Agravo de Instrumento às 19:43h do dia 7 de agosto de 2024, na tentativa de, burlando o juízo natural, conseguir seu pedido antecipatório, o que ocorreu às 22:53h. Verifica-se, portanto, que o presente recurso foi interposto após a ocorrência de preclusão consumativa, já que interposto após outro recurso com mesmo conteúdo e interposto em face da decisão e violando o princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS RECURSOS. DUPLICIDADE DE AGRAVOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRIMEIRO AGRAVO SEM PEDIDO. ART. 1.016, III, DO CPC. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. ART. 330, I e §1o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. 2.2. A interposição do primeiro agravo (às 03:46:00) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 07:53:35. 2.3. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colacionados a seguir: " (.....) 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento. 4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido." (00338118820148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/11/2021). 2.4. Dessa forma, não é possível conhecer do segundo agravo de instrumento e nem do primeiro agravo. (...) 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1764016, 07287197620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. (...) 6. Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1755632, 07024396820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessário não conhecer do presente recurso. Quanto ao pedido da parte agravada de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com razão. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. No caso dos autos, a parte procedeu de modo temerário e provocou incidente manifestamente infundado, violando o juízo natural e o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé que fixo em 5 (cinco) salários mínimos, em atenção ao disposto nos artigos. 80, V e VI e 81, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 17:35:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador